Tribunal: TJSP
Processo: 1013496-05.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Fiança oferecida em contrato de locação pelo cônjuge da embargante sem concessão outorga conjugal. Garantia prestada em data anterior ao casamento, não tendo o fiador, nos aditamentos posteriores, informado a alteração do estado civil. Ausência de outorga que não macula o ato praticado, quando o cônjuge presta declaração falsa, informando o estado civil de

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Fiança oferecida em contrato de locação pelo cônjuge da embargante sem concessão outorga conjugal. Garantia prestada em data anterior ao casamento, não tendo o fiador, nos aditamentos posteriores, informado a alteração do estado civil. Ausência de outorga que não macula o ato praticado, quando o cônjuge presta declaração falsa, informando o estado civil de solteiro, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013496-05.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER e Interessado
SIMONE FERNANDES DOS ANJOS CONFECÇÕES - ME, é apelada JULIA
CAMARGO ANDREWS CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013496-05.2019.8.26.0361 -Voto no
2
Apelação no: 1013496-05.2019.8.26.0361.
Apelante: Associação dos Condôminos do Mogi Shopping Center.
Apelada: Julia Camargo Andrews Cardoso.
Ação: Embargos de terceiro.
Comarca: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível.
Juiz prolator: Eduardo Calvert.
Voto n° 28.650
Apelação. Embargos de terceiro. Fiança oferecida
em contrato de locação pelo cônjuge da embargante
sem concessão outorga conjugal. Garantia prestada
em data anterior ao casamento, não tendo o fiador,
nos aditamentos posteriores, informado a alteração
do estado civil. Ausência de outorga que não
macula o ato praticado, quando o cônjuge presta
declaração falsa, informando o estado civil de
solteiro, em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
terceiro
opostos por Julia Camargo Andrews Cardoso em face de
Associação dos Condôminos do Mogi Shopping Center que
a r. sentença de fls. 132/135, de relatório adotado, julgou
procedentes para desconstituir o ato constritivo sobre os
valores constantes de fls. 91, em nome de Fábio
Fernandes
Cardoso,
realizado
no
processo
no
1000303-20.2019.8.26.0361.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013496-05.2019.8.26.0361 -Voto no
3
Inconformada, recorre a embargada
alegando, em síntese, que o cônjuge da embargante era
solteiro quando assumiu a condição de fiador, não tendo
informado a modificação de seu estado civil para casado
em seis aditamentos realizados após o matrimônio, em
violação ao princípio da boa-fé objetiva. Aduz que deve
ser mitigada a aplicação do artigo 1.649 do Código Civil e
do enunciado da Súmula 332 do Superior Tribunal de
Justiça, em função do referido princípio. Requer sejam os
embargos
rejeitados
ou,
alternativamente,
que
seja
mantida a constrição sobre 50% dos valores.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
De início, anoto que a procuração da
recorrida se encontra às fls. 09 e, ao contrário do que a
recorrente sustenta, não está em branco.
O recurso comporta acolhimento.
Conforme se depreende dos autos, a
embargante se casou com Fábio Fernandes Cardoso no
dia 03 de setembro de 2011, adotando o casal o regime da
comunhão parcial de bens (fls. 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013496-05.2019.8.26.0361 -Voto no
4
Verifica-se que o cônjuge da parte
embargante teve, em 06 de agosto de 2019, valores
bloqueados em suas contas bancárias, no âmbito do
processo 1000303-20.2019.8.26.0361 (fls. 90/93), pois
figura como fiador em contrato de locação em shopping
inadimplido, o que originou os presentes embargos.
Como se vê do aludido contrato de
locação, firmado em 10.05.2017, o cônjuge da apelada
constou como fiador e informou estado civil de solteiro, o
que era verdadeiro (fls. 13/26). Contudo, em inúmeros
aditamentos contratuais celebrados após o matrimônio (fls.
30/89), o fiador não informou à locadora a mudança do
seu estado civil, embora tenha participado dos atos e
aposto sua assinatura ao final.
Ocorre que, em que pese o artigo
1.647 do Código Civil exigir a outorga conjugal para a
entrega de bem imóvel em garantia, na constância do
casamento, exceto no regime de separação absoluta,
inviável no caso a anulação do ato, em conformidade com
o artigo 1.649 do mesmo diploma legal, em função da
falsidade da declaração fornecida pelo cônjuge.
A esse respeito, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013496-05.2019.8.26.0361 -Voto no
5
que a declaração falsa prestada por um dos cônjuges em
nada macula a garantia (grifos nossos):
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM
OUTORGA UXÓRIA. VALIDADE. QUALIFICAÇÃO DO
CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.
ACÓRDÃO
MANTIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte pacificou-se no
sentido de que a fiança prestada sem autorização de um
dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula
332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa,
ocultando seu estado civil de casado. 2. No caso dos
autos, a Corte de origem, mediante análise do contexto
fático-probatório dos autos, concluiu que a fiança prestada
no contrato de locação em análise foi prestada mediante
declaração falsa do fiador acerca de seu estado civil, não
sendo possível reconhecer a nulidade integral da garantia,
sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria
torpeza. Incidência da Sumula 83/STJ. 3. Agravo interno
não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1345901/SP, Quarta
Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24.04.2017)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE FIANÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013496-05.2019.8.26.0361 -Voto no
6
BOA-FÉ.
QUALIFICAÇÃO
DO
CÔNJUGE
COMO
SOLTEIRO.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A
solução dada pelo Tribunal de origem está em sintonia
com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que a
regra de nulidade total da fiança prestada pelo cônjuge
sem a outorga do outro não se aplica no caso de
informação inverídica acerca do estado civil. Incidência da
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt
no AgInt no AREsp 853490/SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, julgado em 01.09.2016)
Destarte, é de rigor a reforma da r.
sentença apelada, a fim de julgar improcedente o pedido
inicial, condenando a embargante a arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários fixados em
18% do valor atualizado da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator